Tribunal: TJMT
Processo: 1037995-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037995-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
NÃO CONHECIMENTO.
SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INAPLICABILIDADE. EVENTUAL REGIME DE PENA NÃO PODE SER PRESUMIDO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da apreensão de mais de 100 kg de cocaína em propriedade rural e da existência de outro processo criminal pelo mesmo delito.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) possibilidade de análise, na via do
habeas corpus
, da alegada nulidade da busca domiciliar; (
ii
) existência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva; (
iii
) suficiência de medidas cautelares diversas; (
iv
) alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

III. Razões de decidir:

3. A suposta nulidade da busca domiciliar não pode ser examinada no
habeas corpus
, por demandar dilação probatória, além de estar superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ (
AgRg
no RHC 176.205/SP) e Enunciad
o n.
27 da TCCR/TJMT.

4. A prisão preventiva encontra respaldo nos
arts
. 312 e 313 do CPP, diante da natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (aproximadamente 102 kg), demonstrando gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A existência de processo criminal anterior pelo mesmo delito reforça a periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos que justificam a custódia, nos termos do Enunciado
n.
43 da TCCR/TJMT.

7. O princípio da homogeneidade é inaplicável, pois o regime de eventual pena não pode ser presumido e não se confunde com a prisão cautelar.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade específica da conduta e dos indícios de habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do flagrante. 2. Apreensão de grande quantidade de droga e reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso revelam risco concreto de reiteração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC 176.205/SP, Sexta Turma, j. 14.08.2023;
Enunciados
27 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA em favor de
HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES
, apontando como autoridade coatora o J
uízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/10/2025, quando policiais militares do GEFRON (Grupo Especial de Fronteiras), durante operação denominada "Protetor das Divisas e Fronteiras e Tolerância Zero", apreenderam em sua propriedade rural aproximadamente 102 kg de substâncias entorpecentes (51,75 kg de cloridrato de cocaína e 51,10 kg de pasta base de cocaína).

Em audiência de custódia realizada no dia 26/10/2025, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida, bem como o fato de o paciente responder a outro processo criminal pela prática do mesmo delito.

O impetrante alega, em síntese: a) nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem fundadas razões que justificassem o ingresso na residência; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por inexistência de
periculum
libertatis
e fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito; c) presença de condições pessoais favoráveis; d) violação ao princípio da homogeneidade das prisões; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida p
or este

r
elator (
id.
325388394).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
id.
326366894), reafirmando os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
não deve ser conhecido quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, pois
eventuais irregularidades na prisão em flagrante
restaram
superada
s
com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no
AgRg
no
R
HC n.
176.205/SP
, relator Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma, julgado
na Sessão Virtual de 08/08/2023 a 14/08/2023
,
DJe
de
16/08
/202
3
,

in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte
, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
(HC
n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos"
(
AgRg
no HC n. 747 .438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)
- Destaquei

Tal entendimento
está cristalizado no Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT, segundo o qual
“
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
.

Ademais, a análise da legalidade da busca domiciliar demandaria aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Dessa forma, quanto ao pedido de nulidade da busca e apreensão domiciliar, não conheço do presente
habeas corpus
.

Quanto às demais alegações, o
writ
merece ser conhecido.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID 212875434, Pg. 49-54), que atestou resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas, totalizando aproximadamente 102,90 kg (51,80 kg de cloridrato de cocaína e 51,10 kg de pasta base de cocaína).

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, bem como da confissão informal do
flagranteado
no momento da abordagem, quando admitiu que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para armazenar a droga na propriedade.

O
periculum
libertatis
, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, foi concretamente demonstrado na decisão impugnada, que destacou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida – mais de 100 kg de cocaína – circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do
flagranteado
representa para a sociedade.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito, mas sim de análise concreta das circunstâncias do caso, que revelam a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão impugnada citou precedente jurisprudencial pertinente ao caso, demonstrando a adequação da medida extrema às circunstâncias fáticas apuradas.

Além disso, conforme destacado na decisão, o paciente responde a outro processo criminal pela prática do mesmo delito (Processo n. 1001486-55.2022.8.11.0032, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste/MT), o que evidencia reiteração delitiva e habitualidade criminosa, demonstrando que, em liberdade, representa risco concreto de continuidade da prática delituosa.

Este elemento reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois demonstra que o paciente, mesmo respondendo a processo criminal anterior pelo mesmo delito, persistiu na prática criminosa, revelando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para impedir a reiteração delitiva.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
”
.

Ademais, a alegação de ocupação lícita não encontra respaldo nos autos, pois não há comprovação de exercício de qualquer atividade, não se prestando a declaração de terceiro datada de 08/06/2020 (
id.
325133399) para demonstrar ocupação lícita atual. Além disso, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 41965052025 (
id.
325135355, Pg. 8), a profissão do paciente não foi informada.

No que concerne à
alegação de violação ao princípio da homogeneidade das prisões
, sob o argumento de que a primariedade formal do paciente poderia resultar na concessão da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, em cumprimento de pena em regime diverso do fechado, tal argumentação não merece prosperar.

A prisão processual não se confunde com o regime de cumprimento da pena, que somente será determinado após eventual condenação transitada em julgado. A análise sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena são matérias próprias do mérito da ação penal, insuscetíveis de antecipação na via estreita do
habeas corpus
.

Não há, portanto, violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena.

Por fim, quanto à alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a decisão impugnada fundamentou adequadamente a inadequação e insuficiência dessas medidas para o caso concreto, considerando a gravidade do delito, a quantidade expressiva de droga apreendida e os indícios de reiteração delitiva.

As circunstâncias do caso concreto – apreensão de mais de
100 kg de cocaína
e indícios de reiteração delitiva – evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, justificando a manutenção da custódia preventiva.

Diante desse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO

Diante d
o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus

e, na parte conhecida
,
DENEGO

a ordem
impetrada em favor de

HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025